Tribunal: TJDFT
Processo: 0759332-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. COMPROVADOS REQUISITOS LEGAIS. PERCENTUAL 15%. ARTIGO 17, INCISO III, Lei no 5.105/2013. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referente aos valores recebidos a título de Gratificação de Alfabetização - GAA, assim como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Julgou improcedente o pedido para condenar o ente público a pagar à autora os valores que deixou de receber a título do GAA no período de 08/2017 até 12/2018, no importe de R$ 5.746,92.

2. Na origem a recorrente/autora ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência do dever de ressarcimento ao Erário, referente à Gratificação de Alfabetização - GAA que teria sido recebida de forma indevida, assim como o reconhecimento do direito ao recebimento da referida gratificação, de forma integral, no período de 08/17 a 12/2018. Narrou que é servidora pública e ocupa o cargo de Professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida em 23/11/1998. Afirmou que em setembro de 2019 foi comunicada que recebeu de forma indevida o valor total de R$ 860,99, a título de GAA. Esclareceu que no referido documento constou que, em razão dos supostos erros cometidos pela Administração, os valores recebidos indevidamente seriam descontados em folha de pagamento. Aduziu a ilegalidade dos descontos valor total de R$ 860,99, a título de GAA, porquanto referida gratificação é devida, além de ter recebido de boa-fé. Sustentou que no período de 08/2017 até 12/2018 trabalhava 40h semanais como alfabetizadora, preenchendo todos os requisitos que autorizam a percepção da GAA, fazendo jus ao recebimento da referida gratificação na totalidade prevista na norma legal, ou seja, 15% sobre seu vencimento básico.

3. Recurso do Ente Público: tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Não foram ofertadas contrarrazões. Recurso da parte autora: tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44168603 e 44168604). Foram ofertadas contrarrazões (ID. 44168607).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento das diferenças a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente ao período de 08/2017 até 12/2018 e determinar se a parte autora deve responder pelo ressarcimento ao Erário das verbas recebidas a título de GAA no período de abril até julho de 2017.

5. Recurso da parte ré: O Ente Público, em suas razões recursais, alegou que a demandante exercendo a carga horária de 20 (vinte) horas semanais (7,5%), recebeu a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais (15%). Aduziu ser necessário a devolução dos valores pagos a maior, independentemente de terem sido recebidos de boa-fé pelo servidor. Sustentou que não deve ser aplicado o tema 531 do STJ, pois no caso dos autos houve erro operacional (o valor da GAA foi pago a maior à servidora), não se tratando de má interpretação de uma lei. Afirmou que em nenhum momento a autora refutou o recebimento da gratificação indevidamente, afastando a boa-fé. Asseverou que o decreto perseguido se limita a uma obrigação de não fazer, que é a abstenção do desconto, sendo necessária a correção de ofício do valor da causa para R$ 100,00, para meros fins fiscais. Requereu o provimento do recurso para que os pedidos contidos na inicial fossem julgados improcedentes.

6. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, a parte autora aduziu que não há questionamento quanto ao seu direito de recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, haja vista o reconhecimento pelo próprio réu que efetivamente ocorreu o labor em salas de alfabetização, conforme documentos por ele juntados aos autos. Alegou, no entanto, que diferente do defendido pelo Ente Público, faz jus ao recebimento da GAA na totalidade prevista na norma legal (15% sobre o vencimento básico), porquanto esteve em efetivo exercício de regência de classe, alfabetizando crianças. Sustentou que não existe previsão legal de redução do percentual de gratificação quando o professor possua carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais, pois nos termos da norma legal para a concessão da mencionada gratificação é exigido que o servidor preencha o requisito de atuação em atividades de alfabetização, situação que a recorrente se enquadra. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

7. Impugnação ao valor da causa: no presente caso, a pretensão tem como objetivo além da obrigação de não fazer, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente ao período de 08/2017 até 12/2018. Portanto, correto o valor atribuído a causa. Preliminar rejeitada.

8. A Lei no 5.105/2013, Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações, artigo 19, preceitua que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Portanto, à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA é de natureza “propter laborem”. O artigo 17, inciso III, do mesmo diploma legal estabelece que a GAA passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico.

9. A Escola Classe 403 de Samambaia, por meio do documento de ID 44168580 - Pág. 17, juntado aos autos pelo Ente Público, informou que a autora, nos anos de 2017 e 2018 trabalhou 20hs, em turmas regulares de alfabetização, fazendo jus a GAA. Incontroverso, portanto, que nos anos de 2017 e 2018 a autora, no efetivo exercício de regência de classe, desenvolveu atividades de alfabetização, conforme se verifica pelo documento de ID 44168575 - Pág. 1, fato este reconhecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.

10. A Administração Pública efetuou o cálculo do montante da GAA a ser pago à requerente com base nas horas de ensino efetivamente exercidas por ela. Entretanto, a legislação aplicável exige, para recebimento da gratificação de atividade de alfabetização, que os professores de educação básica, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, requisitos presentes no caso em exame. Não há na Lei no 5.105/2013 previsão de cálculo fracionado com base nas horas de ensino efetivamente exercidas, uma vez que o artigo 17, inciso III, estabelece que a GAA é calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico, o que fundamenta o recebimento da gratificação de forma integral.

11. Na hipótese, a requerente faz jus ao pagamento da GAA em seu percentual legal, que é de 15% (quinze por cento), sendo indevida a redução da rubrica paga a título de gratificação de atividade de alfabetização no período de agosto de 2017 a dezembro de 2018. Ademais, não há que se falar em ressarcimento ao Erário das verbas recebidas, a título de GAA, no período de abril até julho de 2017, porquanto devido o pagamento da gratificação de forma integral, conforme realizada pelo Ente Público. Não há questionamento nos autos no que concerne ao quantum devido referente ao pagamento das diferenças a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período de 08/2017 até 12/2018, tendo em vista a aquiescência do Distrito Federal ao valor informado pela autora na inicial, conforme declarado no documento de ID 44168581.

12. Recurso da Parte Ré Conhecido, preliminar Rejeitada e não Provido. Recurso da Parte Autora Conhecido e Provido. Sentença reformada, em parte, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.746,92 (cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), a título de diferenças retroativas referentes às parcelas de GAA recebidas a menor pela parte autora no período de 08/2017 até 12/2018. Mantidos os demais termos da sentença. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, acrescidos, ainda, de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

13. Custas recolhidas pela parte autora e sem custas pela parte ré, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, quanto ao recurso do réu e por ausência de recorrente vencido, no que concerne ao recurso da autora, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.